Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-93.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000939-93.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COBRANÇA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ACLARATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por sindicato profissional para reformar sentença de improcedência e reconhecer o direito ao recebimento de contribuições sindicais referentes aos exercícios de 2012 a 2016, devidas por servidores municipais, afastando alegações do Município quanto à inaplicabilidade da cobrança a servidores estatutários, à ausência de autorização prévia e à iliquidez do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à incidência da contribuição sindical sobre servidores públicos submetidos a regime estatutário; (ii) à alegada violação ao princípio da legalidade tributária; (iii) à legitimidade passiva do Município; e (iv) à suposta iliquidez do pedido formulado pelo sindicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e explicitando as razões que conduziram ao reconhecimento do direito do sindicato ao recebimento das contribuições sindicais referentes aos exercícios de 2012 a 2016.
O princípio tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente à época dos fatos geradores, razão pela qual a Lei nº 13.467/2017, que passou a exigir autorização prévia e expressa para o desconto da contribuição sindical, não pode retroagir para atingir créditos constituídos anteriormente.
A contribuição sindical possuía natureza tributária parafiscal, regida pelos arts. 578 e seguintes da CLT, sendo compulsória à época dos fatos geradores e exigível de todos os integrantes da categoria profissional, independentemente de filiação.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecia a exigibilidade da contribuição sindical também em relação a servidores públicos, celetistas ou estatutários, inexistindo óbice à cobrança pelo fato de o Município adotar regime jurídico estatutário.

A responsabilidade do Município decorre do descumprimento do dever legal de efetuar a retenção e o repasse da contribuição sindical, atraindo sua responsabilidade tributária pelo valor não recolhido.
A alegação de iliquidez do pedido não prospera, pois o sindicato indicou valor estimado e parâmetro legal de cálculo, sendo possível a apuração do montante exato em fase de liquidação de sentença.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto.
O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes quando apresenta motivação suficiente para fundamentar a decisão.
O intuito de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo certo que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, mesmo quando os embargos são rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.
A exigência de autorização prévia e expressa para a cobrança de contribuição sindical introduzida pela Lei nº 13.467/2017 não se aplica a fatos geradores ocorridos anteriormente à sua vigência.
A contribuição sindical, antes da Reforma Trabalhista, possuía natureza tributária parafiscal e era exigível de todos os integrantes da categoria profissional, inclusive servidores públicos, independentemente de filiação sindical.
O ente público responde pelo pagamento da contribuição sindical quando deixa de cumprir o dever legal de efetuar a retenção e o repasse do tributo.
A indicação de valor estimado e dos parâmetros legais de cálculo na petição inicial não caracteriza iliquidez do pedido quando a quantificação pode ser realizada em liquidação de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 149; art. 150, III, “a”; CLT, arts. 578 e seguintes; CPC/2015, arts. 322, 324, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5794; STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000939-93.2016.8.05.0153, em que figura como Embargante
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA